Tribunal: STF
Processo: ACi 9701
Classe: ACi
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-22
Data de publicação: 1987-10-22

Ementa:
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, POR ACIDENTE
DE TRÂNSITO, MOVIDA CONTRA O CONSULADO-GERAL DA POLONIA E O CONSUL
DA POLONIA. SENTENÇA QUE DEU PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, RECONHECENDO A IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO.
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CONSULADO, MAS DIRIGIDO, NA OCASIAO DO
ACIDENTE, PELO CONSUL. APLICAÇÃO AO CASO DA CONVENÇÃO DE VIENA
SOBRE RELAÇÕES CONSULARES, DE 1963 (ART. 43, PARAGRAFO 2., LETRA
OBO) E NÃO DA CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE RELAÇÕES DIPLOMATICAS, DE
1961. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO, QUE E DE ACOLHER-SE, EM RELAÇÃO A
REPUBLICA POPULAR DA POLONIA, DE QUE O CONSULADO-GERAL E UMA
REPARTIÇÃO. NO QUE RESPEITA AO CONSUL, MESMO ADMITINDO QUE O VEÍCULO
AUTOMOTOR, ENVOLVIDO NO ACIDENTE DE TRÂNSITO, PERTENCA AO
CONSULADO-GERAL DA POLONIA, CERTO ERA O CONDUTOR DO AUTOMOVEL
E NÃO GOZA, NO CASO, DE IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO (CONVENÇÃO DE VIENA
SOBRE RELAÇÕES CONSULARES DE 1963, ART. 43, PARAGRAFO 2.,
LETRA OBO), PODENDO, EM CONSEQUENCIA, A AÇÃO MOVIDA, TAMBÉM, CONTRA
ELE, PROSSEGUIR, PARA FINAL APURAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE,
OU NÃO, NO ACIDENTE, COM AS CONSEQUENCIAS DE DIREITO. PROVIMENTO,
EM PARTE, A APELAÇÃO DOS AUTORES, PARA DETERMINAR PROSSIGA A AÇÃO
CONTRA O CONSUL, MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, RELATIVAMENTE A REPUBLICA POPULAR DA POLONIA
(CONSULADO-GERAL DA POLONIA EM CURITIBA).